Tribunal: TJBA
Processo: 8137588-94.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8137588-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s):EDMUNDO SANTOS GARCIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. NÃO CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ATO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. DIREITO À PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para anular o ato administrativo que eliminou candidata de concurso público, determinando sua reinclusão no certame na lista de ampla concorrência, após comissão de heteroidentificação não confirmar sua autodeclaração como parda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que eliminou do concurso público a candidata cuja autodeclaração racial não foi confirmada pela comissão de heteroidentificação, sem que houvesse constatação de má-fé ou fraude de sua parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A eliminação de candidato de concurso público é a penalidade máxima, devendo ser aplicada de forma restrita aos casos de comprovada má-fé ou fraude na autodeclaração racial. A atuação do Poder Judiciário, embora não possa substituir o mérito da avaliação da comissão de heteroidentificação, deve controlar a legalidade e a proporcionalidade das consequências do ato administrativo. A exclusão sumária da candidata do certame, sem qualquer indício de conduta dolosa, configura medida desproporcional e irrazoável, violando os princípios que regem a Administração Pública. A jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, assegura que, em casos de não confirmação da autodeclaração sem má-fé, o candidato tem o direito de ser remanejado para a lista de ampla concorrência e prosseguir nas demais etapas, caso possua nota suficiente. No caso concreto, a anulação do ato de eliminação e a determinação de inclusão da impetrante na ampla concorrência é a medida que corrige o excesso de poder praticado, garantindo o direito da candidata de ser avaliada por seu mérito, sem ferir a finalidade da política de ações afirmativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. É ilegal e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público em razão da não confirmação de sua autodeclaração racial por comissão de heteroidentificação, quando ausente a comprovação de má-fé ou fraude. 2. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada tem o direito de permanecer no certame, concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 12.990/2014. Jurisprudência Relevante Citada: STF - ADC 41; STJ - RMS 63.272/CE; STJ - REsp n. 2.132.872/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 8137588-94.2020.8.05.0001, em que figuram como Interessados CAROLINA SOUSA SANTOS e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Remetente, o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA